Tribunal: TJMT
Processo: 1018348-03.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018348-03.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), CAPITAL COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 07.663.702/0001-02 (EMBARGANTE), LIS ANDREA FERREIRA BARBOSA - CPF: 468.945.191-53 (EMBARGANTE), LEONARDO DERIZ - CPF: 106.463.577-60 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA - CNPJ: 05.856.736/0001-80 (EMBARGADO), GABRIEL HENRIQUES VALENTE - CPF: 837.532.572-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FIM ESPECÍFICO DE PREQUESTIONAMENTO

–
EMBARGOS
REJEITADO.

Tratando-se de embargos de declaração interposto com fim específico de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Capital Marketing Ltda. – ME e outros
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no recurso de agravo de instrumento, com o fim específico de prequestionar as matérias constantes nos artigos

313, V, ‘a’ do CPC; artigos 1º, 2º e 3º da Lei 10.741/03; art. 1º da Lei 8.009/90;

artigo 5º, XXVI, LIV e LV da Constituição Federal e da matéria constante do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1038507, com repercussão geral reconhecida (Tema 961).

O embargado
apresentou manifestação, suscitando a intempestividade do embargos e na matéria de fundo, sua rejeição e a aplicação de multa (id.
153695669
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por proêmio, com relação a intempestividade suscitada pelo embargado, o embargante logrou esclarecer quanto a suspensão dos prazos processuais nos dias 02 e 05.12.22, estando tempestivo o recurso aviado. Assim, rejeito a preliminar.

Ultrapassada a questão, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes asseveram a ocorrência de vícios no v. acórdão, sustentando que o acórdão deixou de manifestar quanto a vigência e aplicação das matérias constantes dos artigos

313, V, ‘a’ do CPC; artigos 1º, 2º e 3º da Lei 10.741/03; art. 1º da Lei 8.009/90;

artigo 5º, XXVI, LIV e LV da Constituição Federal e da matéria constante do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1038507, com repercussão geral reconhecida (Tema 961)

Contudo, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção dos embargantes em rediscutir a matéria já apreciada, mormente restou expressamente analisado quanto ao enquadramento da situação dos autos à hipótese da
ADPF 828MC/DF e, em especial, a presença dos requisitos ensejadores à concessão da tutela de urgência em favor da parte adversa.

Veja trecho do acórdão em que os temas foram especificamente analisados,
verbis
:

“
Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

In casu
, do teor dos autos de origem, observo que restou devidamente demonstrado pela autora, ora, agravada a probabilidade do seu direito, diante da incontroversa aquisição do bem, ante a juntada da certidão de matrícula do imóvel (id. 67810405 – autos de origem), que comprova sua aquisição e, ainda, a transcrição para seu no nome e da posse injusta exercida pelos réus, ora agravantes.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Em que pese as alegações dos requeridos, o pleito de suspensão da presente ação de reintegração de posse, não merece acolhimento.

Isso porque, o próprio Juízo da ação anulatória, que detém de maiores elementos para apreciar a requisição, indeferiu o pedido de manutenção de posse.

Desta forma, haja vista que simples ajuizamento de ação anulatória não importa em automática suspensão das demandas em curso
.

Observado os trâmites legais para consolidação da propriedade em favor da instituição financeira credora, não há falar-se em suspensão da ação de reintegração de posse do imóvel em razão do ajuizamento de ação anulatória pela devedora
.”
(id. 73492413 – autos de origem - negritei)

Desse modo, a compra do imóvel confere ao adquirente o direito à sua imissão na posse, em sede de tutela antecipada, ante o manifesto risco de lesão advindo da posse do atual detentor, restando evidente que o perigo de dano também está afeto a autora, ora agravado.

Já tive a oportunidade de votar no mesmo sentido em caso semelhante, confira,
verbis
:

“
IMISSÃO NA POSSE – COMPRA DE IMÓVEL ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
– INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E EDIFICAÇÕES – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC
– RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo juízo a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante se verifica na espécie
.”
(RAI n. 1006103-91.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.09.2021 – negritei)

Nesse passo, apesar dos recorrentes sustentarem que residem no local e que se trata de bem de família, repiso que o perigo de dano está atrelado a recorrida, diante da ausência de justo título a permitir sua permanência no imóvel.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à incidência da ADPF 828MC/DF, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, em 03.06.2021, deferiu parcialmente a medida cautelar, nos seguintes termos:

“i)
com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em
despejos, desocupações, remoções forçadas ou
reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis
, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020)”
(Rel. Min. Luís Roberto Barroso)

Ademais, é de bom alvitre destacar que houve a ratificação da cautelar mencionada, para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, até 31.10.2022.

Entretanto, a aludida decisão não se amolda ao caso em apreço, notadamente diante do término do prazo legal, bem como pelo fato da ausência de comprovação de que os agravantes são pessoas vulneráveis que se encontram em situação de risco, tampouco que utilizam o imóvel como moradia, posto que o utilizavam como ponto comercial, ou ainda, que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar
”. (id. 151641185)

É cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
" (art. 1.022, I, CPC); "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" (art. 1.022, II, CPC) ou
"corrigir erro material
" (art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

O prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento.

(...)

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023